Tribunal: STF
Processo: RHC 247486
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de  recurso  ordinário  em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 40):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SUFICIENTES. CONCLUSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades legais, as quais constituem, em verdade, garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. No entanto, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado. (AgRg no HC n. 750.284/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) 2. No caso, o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, acrescentou que a condenação do paciente não foi embasada exclusivamente no reconhecimento pessoal efetuado, havendo provas que, por si só, são aptas a ensejar o decreto condenatório (apreensão dos bens subtraídos em poder dos agentes, logo após o fato criminoso). 3. Verificada a suficiência dos elementos probatórios dos autos em relação à autoria delitiva, concluir de forma diversa, a fim de alcançar a absolvição do paciente, ensejaria revolvimento fático/probatório, expediente vedado na sede mandamental. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



     Busca-se, em suma, a cassação do acordão proferido pela 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, diante da violação dos preceitos do artigo 226 do CPP e da Resolução 484, do CNJ. 



     Argumenta-se, para tanto, que “O reconhecimento pessoal, sem observar o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, não corroborado por nenhum elemento de prova, não é apto, por si só, a autorizar uma condenação pena” (eDOC 47, p. 3).



     A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso nos termos assim sumariados (eDOC 72, p. 1):



    Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Processual Penal. Condenação pelo delito do artigo 157, § 2º, II, e § 2º- A, I, do Código Penal - roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Alegação de nulidade do reconhecimento pessoal do Recorrente. Artigo 226 do Código de Processo Penal. Pretensão de desconstituição do pronunciamento condenatório. Presença de outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes para lastrear o decreto condenatório. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Condenação assente em acervo probatório harmônico. Ausência de ilegalidade. Parecer pelo não provimento do recurso.



      É o relatório. Decido.



      A irresignação não merece prosperar.



      Ao examinar o pedido formulado no habeas corpus, assim consignou o relator no STJ (eDOC 26, pp. 3-4):



    Na hipótese dos autos, a Corte local, ao analisar a alegação defensiva,registrou que "a apreensão dos bens subtraídos em poder dos agentes, notadamente logo após os fatos, constitui, mercê das regras de experiência comum, um poderoso indício de autoria." (e-STJ fl. 872) 



    Nos embargos de declaração opostos contra o acórdão de apelação, disse o Relator "(anota-se que a condenação não veio calcada somente no reconhecimento do embargante)" (e-STJ fl. 915). 



    Pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, verifica-se que eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal não tem o condão de ensejar a absolvição do paciente, porquanto não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial o fato de os corréus e o paciente terem sido presos em flagrante, logo após o fato criminoso, com o celular da vítima, subtraído na ação criminosa.



    Esse entendimento foi mantido pelo Colegiado no julgamento do agravo regimental, que manteve a decisão por seus próprios fundamentos.



    Como bem ressaltou o ato coator, não há ilegalidade na condenação do recorrente, porquanto não foi unicamente o reconhecimento fotográfico que motivou a convicção das instâncias ordinárias quanto à autoria delitiva, mas sim o conjunto de provas colhidas sob o crivo do contraditório e também as amealhadas durante investigação criminal dentre as quais menciona: a apreensão dos bens subtraídos em poder dos agentes logo após a ação criminosa.



    De tal entendimento não destoa não destoa a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Recurso ordinário no habeas corpus. Conhecimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP. Superação da ideia de “mera recomendação”. Tipicidade processual, sob pena de nulidade. 1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas. 3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. Recurso em habeas corpus provido, para absolver o recorrente, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado e a ausência de provas independentes de autoria.” (RHC 206.846, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.05.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fáticoprobatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 205316 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.09.2021)



    Nesse contexto, presente motivação idônea, não antevejo ilegalidade flagrante na decisão ora vergastada. Lado outro, a revaloração de tais circunstâncias como suficientes ou insuficientes a sustentar o édito condenatório, tal como pretendido pelo impetrante, dependeria, necessariamente, de revolvimento fático-probatório, inviável na via elegida. 



    Ademais, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010).



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Desse modo, a despeito das alegações da defesa, a decisão recorrida converge com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual se impõe sua manutenção pelos próprios fundamentos. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente